Tribunal: TCU
Processo: 007.443/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4329/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.443/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Lima Araujo (XXX.255.981-XX); Angelo Avanci de Souza Grizzo (XXX.584.218-XX); Cristiane Rodrigues Correa (XXX.558.121-XX); Daniel Junio da Silva (XXX.534.368-XX); Fabio Henrique Barboza de Alencar (XXX.250.061-XX); Lizziane de Souza Reis (XXX.108.591-XX); Luziane Felismino de Souza Terengue (XXX.161.251-XX); Massaru Inagaki (XXX.904.178-XX); Pedro Henrique Oliveira de Paula (XXX.067.601-XX); Victor Augusto Dejard Mendonca da Rocha (XXX.301.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.